Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710088-63.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que se deve reputar a matéria prequestionada, bem como esclarece que são inaplicáveis os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018